Tribunal: TJSP
Processo: 2329349-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Decisão que indefere produção de prova pericial – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento – Art. 1.015 do CPC – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Decisão que indefere produção de prova pericial – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento – Art. 1.015 do CPC – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, daquele Código).